Tribunal: TJDFT
Processo: 0737267-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737267-24.2022.8.07.0001 RECORRENTES: FABIANA DE ALMEIDA XAVIER, FRANCIANA APARECIDA ALMEIDA XAVIER RECORRIDO: OSVALDO DE SOUZA REIS REPRESENTANTE LEGAL: OSVALDO DE SOUZA REIS JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONTRATO COMPRA E VENDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INCAPACIDADE CIVIL. NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVADA. DOAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. ELEMENTO ESSENCIAL. SIMULAÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A sentença não contém nulidade quando está devidamente fundamentada e não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no CPC, art. 489, §1o. 3. Não há ofensa ao princípio da congruência quando a sentença guarda adequada conformidade com o pedido e a causa de pedir constantes na peça inicial. 4. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 5. A teoria das incapacidades sofreu profunda mudança após a edição da Lei no 13.146 de 6 de julho de 2015, responsável pela instituição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Há presunção legal da capacidade civil das pessoas maiores de 18 anos. A declaração de eventual incapacidade depende de prova adequada e robusta. 6. O autor não se desincumbiu do ônus de realizar prova suficiente para afastar a presunção da sua capacidade civil à época da realização dos negócios jurídicos (CPC, art. 373, I). Logo, deve prevalecer a presunção legal de que era pessoa capaz para as práticas de todos os atos da vida civil (Código Civil, art. 1o). 7. É válido o contrato de compra e venda firmado entre as partes quando estão presentes todos os seus elementos de validade: consentimento dos contratantes, coisa certa e o preço (CC, art. 481). 8. O art. 538 do Código Civil estabelece que a doação é um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. A escritura pública é instrumento essencial para o reconhecimento da liberalidade da transferência de patrimônio do doador para o donatário (CC, art. 541). 9. É necessária a apresentação de escritura pública de doação firmada pelo autor sobre os valores relacionados ao preço do imóvel. O total transferido ao patrimônio das rés é elevado, de modo que não se enquadra na exceção estabelecida em lei para a doação de bens de pequeno valor (CC, art. 541, parágrafo único). 10. Não há qualquer elemento de prova que possa demonstrar que a vontade do autor, ao entregar as rés a quantia necessária para a compra do imóvel, era de realizar a doação do bem. 11. Se o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade (CC, art. 170). 12. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80). 12. Autos no 0735155-82.2022.8.07.0001 - Preliminares rejeitadas. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. 13. Autos no 0737267-24.2022.8.07.0001 - Preliminar rejeitada. Recurso do autor não conhecido. Recurso das rés conhecido e não provido. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão ora recorrida teria sido julgada além do que requerido na inicial. Asseveram que o contratante teria entabulado o negócio por livre e espontânea vontade e consciente das condições e obrigações avençadas, tendo sido caracterizado o consentimento quanto aos riscos inerentes ao negócio, o que ensejaria o encerramento da anulação; b) artigo 541, parágrafo único, do Código Civil, afirmando que a doação verbal é válida se for feita sobre bens móveis e de pequeno valor, desde que seja seguida imediatamente pela tradição. Sustentam que o valor módico a título de doação depende do patrimônio do doador. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 215 do CC, porquanto entendem que não há nos autos qualquer prova a respeito da higidez da escritura pública de compra e venda. Requerem que todas as sejam realizadas em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 492 do CPC, 215 e 541, parágrafo único, ambos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Não há qualquer elemento de prova que possa demonstrar que a vontade do autor, ao entregar as rés a quantia necessária para a compra do imóvel, era a doação do bem à primeira ré. Logo, não há como subsistir o negócio jurídico, uma vez que não é possível supor que o autor visava a sua posterior doação (...). Além disso, as provas demonstram que a segunda ré agiu como pessoa interposta dos direitos aquisitivos do autor, devendo prevalecer o contrato de compra do imóvel firmado com terceiro de boa-fé. No ponto, destaco a bem fundamentada sentença (ID no 53485083, pág. 13): (...). É o caso, portanto, declarar-se a nulidade da doação, id. 138528499, bem como a nulidade parcial do contrato de compra e venda, tão-somente no tocante à definição de outorgada compradora, para constar a qualificação do autor, válidas as demais disposições da escritura de compra e venda do imóvel, pois o autor à época era capaz de consentir e contratou por interposta pessoa no contrato de compra e venda do imóvel FLAT 1036. A escritura pública é documento que possui fé pública e se constitui prova plena (...). Entretanto, considerando a situação peculiar dos autos, é possível afastar sua presunção, tendo em vista que há provas de que pagamento do imóvel foi realizado com recursos do autor e que não ocorreu a doação desses valores em favor das apelantes/rés.” (ID 58151711). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 2.059.044/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027